Tribunal: TJBA
Processo: 8041746-17.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041746-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDVALDO DE JESUS CERQUEIRA JUNIOR Advogado(s): VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226, DO CPP) NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal ajuizada por Edvaldo de Jesus Cerqueira Junior contra acórdão da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do TJBA, Relatoria do Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, que manteve a condenação por roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, com redimensionamento da pena de multa, fixando pena total de 07 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial e erro na fixação do regime prisional, pleiteando regime semiaberto e isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal realizado em sede policial; e (ii) aferir a legalidade da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal é ação penal de caráter excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à simples rediscussão de matéria já apreciada, salvo erro manifesto. 4. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois à época do julgamento (2014), o entendimento jurisprudencial era de que as formalidades do art. 226 do CPP eram meramente orientativas, não gerando nulidade quando presentes outros elementos probatórios autônomos. A aplicação retroativa do Tema Repetitivo 1.258/STJ, julgado em 2025, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, não sendo fundamento válido para revisão criminal. 5. De todo modo, no caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial, estando amparada em prova testemunhal robusta e idônea produzida sob contraditório, especialmente os depoimentos das vítimas que identificaram o Revisionando em juízo. 6. Quanto ao regime inicial de pena, embora a pena seja superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, a gravidade concreta dos fatos — roubo cometido com arma de fogo, violência real, e envolvimento de menor — justifica a fixação do regime fechado, conforme autorizado pelo art. 33, §2º, "b", do Código Penal e precedentes do STJ e STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Pedido conhecido em parte, e, na extensão improcedente. Tese de julgamento: A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, ainda que mais benéfica, não constitui fundamento idôneo para revisão criminal. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não enseja nulidade da condenação quando amparada por provas autônomas e robustas produzidas sob contraditório. A fixação de regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a oito anos, é válida quando fundada em circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2º, "b"; 157, §2º, I e II; 70; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Código de Processo Penal, arts. 226 e 621, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC nº 5.457/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 11.10.2017; STJ, HC 464.843/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 859.680/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8041746-17.2025.8.05.0000, desta Capital, em que figura como Requerente EDVALDO DE JESUS CERQUEIRA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, à unanimidade, conhecer, parcialmente e na extensão JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão criminal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .